Tribunal: TJMT
Processo: 1074475-21.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1074475-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIO VINICIUS DE SOUZA - CPF: 902.210.601-20 (RECORRENTE), ELIZEU SANTOS DE ANDRADE - CPF: 058.074.781-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1074475-21.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1074475-21.2023.8.11.0001

Recorrente:
Marcio Vinicius de Souza

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – FGTS – SENTENÇA QUE ANALISOU PEDIDO NÃO REALIZADO – DECISÃO
EXTRA PETITA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE SEJA PROFERIDA NOVA DECISÃO – RECURSO PREJUDICADO.

É
extra petita
a sentença que, ao apreciar a demanda, julga pedido diverso do pretendido pelo autor. A nulidade da sentença
extra petita
é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo juízo.
Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1074475-21.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1074475-21.2023.8.11.0001

Recorrente:
Marcio Vinicius de Souza

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Recurso Inominado de Marcio Vinicius de Souza.

Ação:
Cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Sentença
(Id. 215182666)
:
Julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que os contratos temporários
não extrapolam o prazo máximo estabelecido pela legislação vigente para o cargo
de professor da educação básica.

Recurso Cível Inominado
(Id. 215182667): requer reforma da sentença, para que o estado recorrido seja condenado a pagar FGTS dos anos de 2019 a 2022.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1074475-21.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1074475-21.2023.8.11.0001

Recorrente:
Marcio Vinicius de Souza

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

VOTO

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por
Marcio Vinicius de Souza Filho
em face do
Estado de Mato Grosso
, por via da qual aduz que, de
01 de fevereiro de 2019 a 31 de março de 2022, trabalhou na
função de vigia
, contudo, a contratação ocorreu por meio de diversos contratos temporários, sendo feitas renovações anuais.

Após o trâmite regular do feito, sobreveio a sentença de improcedência, sob o fundamento de que, n
o caso dos autos,
o recorrente foi contratado temporariamente para o cargo de professor de educação básica, sendo que os contratos não extrapolaram o prazo máximo previsto na legislação para o caso em questão.

O autor, por sua vez, interpôs o recurso que ora se analisa, asseverando que as leis complementares n.º 755/2023 e n.º 719/2022, utilizadas como fundamento para a improcedência da demanda, entrou em vigor após a demissão do recorrente.

Inicialmente, é imprescindível ressaltar que a sentença julgou o feito como se o pedido feito na petição inicial fosse de pagamento de FGTS para o
cargo de professor
, o que não é o caso, uma vez que a parte autora pugnou pelo pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para o
cargo de apoio administrativo educacional (vigia)
.

Assim, a sentença é
extra petita
, pois julgou fato diverso e, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser reconhecida de ofício.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO - PROVIMENTO DIFERENTE DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA EXTRA PETITA - SENTENÇA ANULADA. É extra petita a sentença que, ao apreciar a demanda sem tecer qualquer consideração sobre a causa de pedir apresentada na inicial, julga pedido diverso do pretendido pelo autor. A nulidade da sentença extra petita é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo juízo.

(TJ-MT - RI: 10246498820218110003, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023)”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – acordo entre as partes – validade – ausencia de homologação pelo juízo - PRELIMINAR DE OFÍCIO – SENTENÇA EXTRA PETITA – NULIDADE – CASSAÇÃO. O julgador só pode conhecer de questões suscitadas pela parte, sendo o vedado o julgamento, além, (ultra petita), aquém (infra petita) ou fora dos pedidos (extra petita), nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC. No caso, as partes requereram a homologação do acordo firmado. Desse modo, não retam dúvidas de que foi concedido algo diferente do requerido, sendo assim, a sentença é nula e deve ser cassada.

(TJ-MT - AC: 10170151020228110002, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2023)”.

Desse modo, está claro que foi analisado algo diferente do que foi requerido na inicial e, dessa forma, a sentença é nula e deve ser desconstituída.

No caso, tendo em vista que a sentença violou os artigos
141
e
492
, ambos do
Código de Processo Civil
, não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento
extra petita
e, consequentemente, de
error in procedendo
, uma vez que a matéria apreciada pelo
decisum
é diversa dos pedidos efetuados na exordial, o que impõe o retorno dos autos ao Juízo de Primeira Instância para que outra sentença seja proferida.

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — SENTENÇA EXTRA PETITA — NULIDADE — VERIFICAÇÃO — RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM — NECESSIDADE. “Consoante entendimento sedimentado no STJ, considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido.” (STJ, AgRg no REsp 1456844/RJ). Logo, é de rigor o retorno dos autos para novo julgamento. Recurso do Município de Nobres provido. Recurso de Valmir Felix de Andrade prejudicado.

(TJ-MT 00012342720128110030 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 22/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2021)”.

Pelas razões expostas, reconheço, de ofício, o caráter
extra petita
da sentença proferida pelo juízo
a quo
, para
DESCONSTITUI-LA
e determinar que o processo retorne ao juizado de origem, a fim de que seja realizado novo julgamento. Como consequência,
REPUTO PREJUDICADO
o recurso inominado interposto pelo autor.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024